Tribunal: TJDFT
Processo: 0727930-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO RECURSAL VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. No caso, a tese relativa à abusividade de cláusulas contratuais e dever de recusa de realização do serviço posto “sub judice” não foram levadas ao conhecimento do juízo de primeira instância. É vedada a apreciação pelo Tribunal de tese não aduzida na instância “a quo”, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância.
2. O deferimento ou indeferimento de prova pericial, testemunhal ou documental não configura cerceamento do direito de defesa, tampouco violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e sim uma faculdade do magistrado condutor do processo em prol da garantia da efetividade do direito e da celeridade processual, já que a relevância e a pertinência da prova se submetem ao critério do órgão julgador, e não ao da parte (artigos 139, 370 e 371, ambos do CPC)
3. O juiz não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (Tema 339 STF).
4. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC exige a comprovação de três elementos essenciais: o ato, o dano e o nexo causal entre eles. 4.1. No caso, as provas dos autos não permitem concluir pela existência de falha na prestação do serviço e tampouco demonstram a vinculação entre os danos alegados pela autora e o serviço prestado pela requerida, pois o prévio reparo do telhado inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da empresa ré, ao impedir a realização de perícia apta a identificar a causa real dos danos sustentados pela demandante, apta a constatar o nexo causal que amparasse sua pretensão.
5. Recurso conhecido e não provido.